Tribunal: TJBA
Processo: 0553658-73.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0553658-73.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NOVA DIMENSAO GESTAO E DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA. e outros (2)

Advogado(s)
:
GILBERTO VIEIRA LEITE NETO, SOLON AUGUSTO KELMAN DE LIMA, MARIA CLARICE MACHADO LIMA, SIDNEY ROBERTO SAMPAIO LACERDA SILVA FILHO

APELADO: SUZETE MOREIRA WACHTEL

Advogado(s)
:
LETICIA RODRIGUES DE ALMEIDA LUPATINI FOIS, LEONARDO DE ALMEIDA AZI, GABRIEL CARVALHO E PASSOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. REJEITADA ATRASO NA BAIXA DE HIPOTECA SOBRE IMÓVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DAS RÉS CONFIGURADA. DANO MORAL EVIDENCIADO. SITUAÇÃO CONCRETA QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela CJ Construtora e Incorporadora Ltda. contra sentença que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada pela apelada, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando solidariamente as demandadas ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais, rejeitando, contudo, a pretensão de reparação por danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a pessoa jurídica apelante faz jus à gratuidade de justiça no grau recursal; (ii) verificar a legitimidade passiva da apelante; (iii) apurar a configuração de dano moral indenizável em razão do atraso na baixa da hipoteca e, por fim, (iv) determinar a correta distribuição dos ônus de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratuidade de justiça pode ser concedida à pessoa jurídica que comprove insuficiência de recursos, nos termos do art. 98 do CPC e da Súmula 481 do STJ. No caso, a apelante demonstrou hipossuficiência por meio de documentos contábeis e certidões, sendo, portanto, acolhido seu pedido de gratuidade no grau recursal e afastada a impugnação apresentada pela recorrida.

4. A preliminar de ilegitimidade passiva não merece acolhimento, pois consta da escritura pública de venda e compra a participação da apelante como promitente vendedora, sendo aplicável a teoria da aparência, dado o uso da assinatura comum com outra empresa do grupo, o que configura vínculo direto com a relação jurídica discutida.

5. A condenação por danos morais deve ser mantida, pois a demora na baixa da hipoteca, de responsabilidade das rés, impediu a autora de concluir negócio de revenda do imóvel por meses, obrigando-a a suportar encargos e frustrando expectativas legítimas, situação que ultrapassa mero aborrecimento e configura lesão à esfera extrapatrimonial.

6. A sentença deve ser reformada parcialmente quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, uma vez que houve acolhimento parcial dos pedidos. Configura-se, assim, sucumbência recíproca, impondo-se a repartição proporcional das custas e honorários advocatícios entre as partes, nos termos do art. 86, caput, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido, apenas para redistribuir de forma igualitária os ônus de sucumbência (50% para a parte autora e 50% para a parte ré), mantendo o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação a título de honorários advocatícios.

Tese de julgamento
:

1. A pessoa jurídica pode obter gratuidade de justiça desde que comprove hipossuficiência financeira.

2. A existência de assinatura conjunta em contrato de promessa de compra e venda de imóvel autoriza o reconhecimento da legitimidade passiva com base na teoria da aparência.

3. A demora na baixa de hipoteca que impede a revenda de imóvel configura dano moral indenizável quando demonstrada a frustração de legítimas expectativas do proprietário.

4. Quando acolhido parcialmente o pedido, impõe-se a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais entre as partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 86, caput, 98 e 133.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt na PET no AREsp 2127363/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 04.12.2023, DJe 07.12.2023; Súmula 481 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº.
0553658-73.2014.8.05.0001
, em que figuram como apelante e apelado, respectivamente,
CJ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
e
SUZETE MOREIRA WACHTEL
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA